Tribunal: TJES
Processo: 5003079-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003079-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO OTAVIO CAMPOS DA SILVA
AGRAVADO: LUCIO ANTONIO SECCHIN
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003079-05.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO OTAVIO CAMPOS DA SILVA

AGRAVADO: LUCIO ANTONIO SECCHIN

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE - ES19636-A, NATHALIA VASCONCELLOS SANT ANA - ES20888-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

FERNANDO OTÁVIO CAMPOS
DA SILVA

em face da r. decisão de fls. 18/20 do evento nº 808307), integrada pela decisão de fls. 30/31 do evento nº 808310, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari – Comarca da Capital, que excluiu o pedido de repetição de indébito da petição inicial, dada a sua inépcia.=

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12 do evento nº 808301, em síntese, o agravante alega que:
(I)
“
é nula a operação oriunda de negócio consubstanciado em prática de agiotagem, visto que ilícito o seu objeto, a saber, o empréstimo de pecúnia com taxas de juros abusivos. Tal nulidade, Excelências, decorre não só da ilicitude do negócio, mas também de própria disposição legal, posto que se promulgou em 2001 a Medida Provisória 2.172-32
(...)
Nesta senda
(
...
)
vê-se que o pedido de reembolso dos valores pagos a maior ancorou-se na referida norma legal, não havendo que se falar em inépcia do pedido.
”

(fl. 09);
(II)

“
Em nenhuma oportunidade, repisa-se, deixou o autor, ora agravante, de comprovar a existência do pagamento a maior realizado. O que se requereu, lado outro, foi o reconhecimento da prática de agiotagem, com a extinção dos juros abusivos incididos sob o valor do empréstimo, e a condenação do agravado ao reembolso da quantia paga a maior, em dobro, nos termos da Medida Provisória 2.172-32/2001.
” (fl.
11
)
.

Diante da ausência de pleito de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da pretensão recursal, em despacho que consta no evento nº 824701, determinei a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 970148, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO E. DESEMBARGADOR RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO OTÁVIO CAMPOS
DA SILVA

em face da r. decisão de fls. 18/20 do evento nº 808307, integrada pela decisão de fls. 30/31 do evento nº 808310, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari – Comarca da Capital, que excluiu o pedido de repetição de indébito da petição inicial, dada a sua inépcia.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12 do evento nº 808301, em síntese, o agravante alega que:
(I)
“
é nula a operação oriunda de negócio consubstanciado em prática de agiotagem, visto que ilícito o seu objeto, a saber, o empréstimo de pecúnia com taxas de juros abusivos. Tal nulidade, Excelências, decorre não só da ilicitude do negócio, mas também de própria disposição legal, posto que se promulgou em 2001 a Medida Provisória 2.172-32
(...)
Nesta senda
(
...
)
vê-se que o pedido de reembolso dos valores pagos a maior ancorou-se na referida norma legal, não havendo que se falar em inépcia do pedido.
”

(fl. 09);
(II)

“
Em nenhuma oportunidade, repisa-se, deixou o autor, ora agravante, de comprovar a existência do pagamento a maior realizado. O que se requereu, lado outro, foi o reconhecimento da prática de agiotagem, com a extinção dos juros abusivos incididos sob o valor do empréstimo, e a condenação do agravado ao reembolso da quantia paga a maior, em dobro, nos termos da Medida Provisória 2.172-32/2001.
” (fl.
11
)
.

Em breve histórico, na instância originária, o agravante propôs ação ordinária, narrando, em suma, que em fevereiro de 2011 contraiu um empréstimo com requerido, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), estabelecido em um termo de “Confissão de Dívida”.

Acentua que no instrumento firmado entre as partes não havia nenhuma cláusula que estabelecesse a data de vencimento para cumprimento da obrigação, tampouco, os juros incidentes na espécie.

Alude que, diante da relação de confiança existente entre as partes, em razão do vínculo familiar (são cunhados) e profissional que possuíam, realizou pagamentos de diversos valores ao requerido/agravado ao longo dos anos, bem como, prestou serviços ao mesmo, como forma de abater o valor da dívida.

Contudo, o requerido aplicava juros altíssimos ao valor da dívida, de modo que, mesmo com a realização de inúmeros pagamentos, a satisfação do débito tornou-se impossível. Assim, em maio de 2016
“extenuado com a situação, [o autor] resolveu encerrar o pagamento, sob alegação de que teria quitado o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),
objeto do empréstimo.”

Segue afirmando que
“diante da recusa do requerente em empreender o pagamento dos valores abusivos impostos pelo requerido, este em atitude eivada de ilicitude e temeridade, imediatamente preencheu as folhas de cheque assinadas entregues pelo autor como garantia de satisfação do débito, simulando o vencimento de tais títulos para o mês seguinte, a saber 25 de junho de 2016, apresentando-as perante o banco sacado. E, posteriormente, ante a contra ordem de pagamento por parte do autor, protestou os títulos (dois cheques) juntamente ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca.”

Embasado nesta narrativa, requereu:

a) Seja declarado por este Juízo os títulos inexistentes, a saber, Termo de Confissão de Dívida e os cheques objeto desta ação que representam o mesmo negócio jurídico.

b) O cancelamento dos protestos realizados, seja em razão da ausência dos requisitos necessários à formação dos títulos de crédito, seja pelo adimplemento integral do débito.

c) e, se apurado o pagamento a maior pelo autor, seja condenado o requerido a restituir em dobro o montante pago em excesso, conforme preleciona o inciso I, do art. 1º da MP 2.172/2001, aspecto a ser apurado em liquidação de sentença.

O magistrado de singela instância, na decisão recorrida e no que pertine ao presente recurso, excluiu o pedido do item “c” da petição inicial, qual seja, a repetição do indébito, sob os seguintes fundamentos:

DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A Justiça não é órgão investigativo de fato que a parte não sabe se ocorreu. Não é a Justiça que busca o fato para que a parte faça o pedido, mas o contrário, é a parte que traz o fato e, com base nele, faz o pedido.

Na hipótese de o réu responder com contestação, tornando o fato controvertido, e somente nessa hipótese, o Poder Judiciário permite a produção de provas em busca da verdade acerca da ocorrência do fato constitutivo da causa de pedir.

Não é dado à parte fazer pedido condicional. Cabe à mesma verificar se o fato ocorreu, fazer o pedido e requerer a produção da prova cabível.

No caso, o autor deveria verificar quanto pagou e, constatando ter pago valor indevido (indébito) pedir a devolução (repetição do indébito). Não se produz, em processo, prova relativa a fato não afirmado por uma parte e negado pela outra.

O pedido de repetição de indébito neste processo é inepto, porquanto não decorre logicamente na narração dos fatos. Com efeito, infere-se da narração dos fatos, que o autor contraiu uma dívida com o réu, efetuou pagamentos, mas não sabe quanto pagou, no entanto, faz pedido de repetição de indébito. É flagrante a inépcia desse pedido.

(...)

Diante do exposto, excluo o pedido de repetição de indébito, dada sua inépcia;

Com efeito, é cediço que cabe a parte autora especificar e apontar objetivamente as circunstâncias que são objeto da lide, formulando pedido de forma específica e determinada, tendo em vista o estatuído no art. 330, §1º, II do CPC c/c art. 322 e 324 do mesmo diploma que determinam que os pedidos devem ser certos e determinados:

Art. 330 (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

Note-se que a petição inicial deve comunicar ao juiz, de forma clara e concatenada, a pretensão autoral e todos os elementos que a compõem, revelando-se inepta quando formulados pedidos genéricos e indeterminados.

Na lição de José Joaquim Calmon de Passos:

(...) na inicial o pedido é o projeto da conclusão que se deseja alcançar com a sentença do magistrado. Sendo impossível a efetividade do comando quando ele é impreciso relativamente ao que ordena, é impossível igualmente o pedido que não oferece, à futura sentença, os elementos indispensáveis para que o comando dela emergente seja certo e determinado. Determinar um pedido é extremá- lo de outros. Pedido determinado é o que externa uma pretensão que via a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. Pedido certo é o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante à sua qualidade, quer no referente à sua extensão e qualidade. A certeza e a determinação, portanto, são qualidades que não se excluem, mas se somam.

Certo e determinado devem ser tanto o pedido mediato quanto o pedido imediato. Nas ações declaratórias é fundamental formular com clareza o pedido meramente declaratório, precisando-se que o objeto imediato é a simples declaração, tida como bastante para assegurar o bem da vida pretendido; e este, como objeto do pedido mediato, deve igualmente ser determinado e certo
. Nas ações constitutivas, deve-se deixar expresso, de modo inequívoco o que se pretende alterar a eficácia obter a decretação da invalidade de uma relação jurídica preexistente e em que consiste essa modificação pretendida. Finalmente, nas ações condenatórias, cumpre se deixar insuscetível de dúvida que esse pretende uma prestação por parte do réu, consistente numa obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa, cuidando-se igualmente de tornar certo e determinado o bem da vida, conteúdo dessa prestação.

Se o autor formula pedido que carece de certeza e determinação, ele postula de modo a não permitir ao juiz a prolação de uma sentença determinada e certa, condição essencial para sua exequibilidade (...)
(
In
Comentários ao código de Processo Civil, Vol. III, Editora Forense, 9ª edição, p. 203/204)

No caso, o autor teceu apenas alegações genéricas para sustentar a prática de agiotagem por parte do requerido, afirmando a incidência de juros abusivos e ilegais no contrato de empréstimo formulados entre as partes, sem indicar o percentual dos juros empregados, os valores efetivamente adimplidos pelo agravante ou o período em que juros incidiram.

Transferir a especificação das “cobranças abusivas” pelo requerido a futura e eventual apresentação de provas, importa em formulação de pedido condicional e obstrução de defesa, pois não pode o réu apenas se defender em tese de excessos que o autor se limita a insinuar como havidos.

Note-se que, se o autor alega na exordial que houve a prática de agiotagem por parte do requerido e que adimpliu com valor maior do que o total da dívida, em verdade, ele próprio detinha plenas condições de apontar os juros cobrados e os valores que pagou, de modo que a postulação de repetição do indébito sem apontamento dos valores,

in casu,
não atende aos requisitos da norma processual pois fora formulada de maneira vaga e imprecisa.

O autor propugna o desequilíbrio financeiro e a existência de prática de agiotagem sem nenhuma indicação de sua medida ou expressão; o adimplemento da dívida sem nenhum apontamento dos valores efetivamente pagos.

Como ensina a melhor doutrina:
“(...) objeto da prova sempre é um fato específico, que deve ser individualizado para se lhe atribuir a devida eficácia”
1
. Não é, pois, a mera alegação vazia, incerta, ou apenas hipotética.

Em outras palavras:
“(...) a prova deve se situar no âmbito das afirmações de fato que suportam o thema decidendum ou, mais precisamente, no espaço criado pelos argumentos do autor, que embasam, seu pedido, e pelos argumentos do réu, que conformam a exceções apresentadas para a rejeição do pedido (ou seja, somente no espaço das afirmações de fato controvertidas no processo)”
2

Não há, assim, no processo, lugar para simples suposições ou divagações.

O processo, como ensina Galeano Lacerda: “
Consiste, sumariamente, no comparecimento espontâneo ou forçado de determinados indivíduos perante um órgão do Estado, com o duplo fim de obter-se a solução de um conflito de interesses mediante a definição do direito e, em consequência, restabelecer-se a harmonia social” (
In
Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 3).

Logo, a instauração do processo precisa partir exatamente desse conflito já delimitado, preciso, inconfundível. Inadmissível a sua instauração só com base em meras suposições, até porque estas (incertas em essência) nem permitem afirmação de efetivo direito, muito menos de pedido.

Salienta-se, ademais, que o Juízo de primeiro grau oportunizou ao recorrente emendasse a petição inicial (despacho às fls. 11/12 do evento nº 808307), a fim de que o pedido constante no item “c” fosse formulado de maneira certa. Tal oportunidade, no entanto, não foi aproveitada pelo autor, que apenas justificou que o pedido dependia de instrução probatória e que os valores deveriam ser objeto de liquidação.

Por fim, vale ressaltar que a formulação de pedidos genéricos e indeterminados quando não autorizados por lei, também infringem o dever de cooperação entre as partes do processo tendo em vista que, como dito anteriormente, desrespeita o direito da parte demandada em saber especificamente o que se questiona para poder formular sua defesa.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão guerreada.

É como voto.

1
CAMBI, Eduardo. A Prova Civil. Admissibilidade e Relevância. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2006, p. 306

2
MARINONI, Luiz Guilherme. Prova. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2009, p. 98.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – EXCLUSÃO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA EXORDIAL – PEDIDO CONDICIONAL, GENÉRICO E INDETERMINADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que cabe a parte autora especificar e apontar objetivamente as circunstâncias que são objeto da lide, formulando pedido de forma específica e determinada, tendo em vista o estatuído no art. 330, §1º, II do CPC c/c art. 322 e 324 do mesmo diploma que determinam que os pedidos devem ser certos e determinados.

2.
No caso, o autor teceu apenas alegações genéricas para sustentar a prática de agiotagem por parte do requerido, afirmando a incidência de juros abusivos e ilegais no contrato de empréstimo formulado entre as partes, sem indicar o percentual dos juros empregados, os valores efetivamente adimplidos pelo agravante ou o período em que juros incidiram. Transferir a especificação das “cobranças abusivas” pelo requerido a futura e eventual apresentação de provas, importa em formulação de pedido condicional e obstrução de defesa, pois não pode o réu apenas se defender em tese de excessos que o autor se limita a insinuar como havidos.

3.
Note-se que, se o autor alega na exordial que houve a prática de agiotagem por parte do requerido e que adimpliu com valor maior do que total da dívida, em verdade, ele próprio detinha plenas condições de apontar os juros cobrados e os valores que pagou, de modo que a postulação de repetição do indébito sem apontamento dos valores,

in casu,
não atende aos requisitos da norma processual pois fora formulada de maneira vaga e imprecisa.

4.
Salienta-se, ademais, que o Juízo de primeiro grau oportunizou ao recorrente emendasse a petição inicial (despacho às fls. 11/12 do evento nº 808307), a fim de que o pedido constante no item “c” fosse formulado de maneira certa. Tal oportunidade, no entanto, não foi aproveitada pelo autor, que apenas justificou que o pedido dependia de instrução probatória e que os valores deveriam ser objeto de liquidação.

5.
Por fim, vale ressaltar que a formulação de pedidos genéricos e indeterminados quando não autorizados por lei, também infringem o dever de cooperação entre as partes do processo tendo em vista que, desrespeita o direito da parte demandada em saber especificamente o que se questiona para poder formular sua defesa.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.